Tribunal: TJES
Processo: 5007699-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007699-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DE CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BANCO VOTORANTIM S.A., em razão do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do ente público e negou provimento ao da instituição financeira, em ação de embargos à execução fiscal decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON municipal. O Município aponta obscuridade e omissão quanto à aplicação da legislação municipal e à isenção de custas. A instituição financeira alega omissão quanto à análise da tarifa “serviços de terceiros” e da legalidade da tarifa “registro de contrato”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao dever de ressarcimento das custas processuais pelo Município de Vitória, em razão da sucumbência recíproca;
(ii) apurar se houve omissão quanto à análise da legalidade da tarifa bancária denominada “serviços de terceiros”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Em relação ao Município de Vitória, reconhece-se omissão parcial do acórdão quanto ao dever de ressarcimento das custas processuais, uma vez que, embora tenha sido mantida a sucumbência recíproca, não foi explicitada a fundamentação legal referente ao art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, que impõe à Fazenda Pública o dever de reembolsar a parte adversa na proporção de sua derrota.

A isenção prevista no caput do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais não afasta o dever de ressarcimento previsto em seu parágrafo único, aplicável inclusive nos casos de sucumbência parcial, razão pela qual a omissão é suprida sem efeitos infringentes.

Quanto aos embargos da instituição financeira, reconhece-se omissão na análise da legalidade da tarifa “serviços de terceiros”, já que o acórdão embargado abordara apenas a “tarifa de registro de contrato”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, fixou a tese de que é abusiva a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço efetivamente prestado. No caso concreto, o contrato juntado aos autos detalha o serviço, indicando revenda para acesso a cotações e simulações de financiamento, o que afasta a abusividade.

A mera discordância da parte quanto à valoração da prova ou à aplicação de outra tese (Tema 972/STJ) não configura omissão ou contradição. Assim, a omissão é suprida apenas para declarar a legalidade da tarifa “serviços de terceiros”, sem alterar a conclusão quanto à abusividade da tarifa de “registro de contrato”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do MUNICÍPIO DE VITÓRIA parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissão e explicitar o dever de ressarcimento proporcional das custas processuais.

Embargos de declaração do BANCO VOTORANTIM S.A. parcialmente providos, para suprir omissão quanto à tarifa “serviços de terceiros” e declarar a sua legalidade, mantendo-se a abusividade da tarifa de “registro de contrato”.

Tese de julgamento
:

O dever de ressarcimento das custas processuais pela Fazenda Pública subsiste nos casos de sucumbência parcial, nos termos do art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80.

É legal a tarifa bancária de “serviços de terceiros” quando comprovada a especificação e efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ.

Permanece ilegal a cobrança da tarifa de “registro de contrato” quando não demonstrada a contraprestação efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 39, caput e parágrafo único; Código Civil, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007699-85.2020.8.08.0024

EMBARGANTE/
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
O/
EMBARGANTE
: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 13069525) e por
BANCO VOTORANTIM S.A.
(id 13171205), em razão do acórdão (id 12715003) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo manejado por aquele e negou provimento ao da instituição financeira.

Em suas razões, a municipalidade alega, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade ao afirmar que estaria alinhado à jurisprudência do TJES quanto aos consectários legais, porquanto o entendimento dominante seria pela aplicação da legislação municipal.

Aponta, ainda, ter restado omisso o julgado ao não se pronunciar expressamente sobre os dispositivos legais invocados em seu recurso (art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/1980 e Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97).

Aduz, por fim, omissão quanto à sua condenação ao reembolso de custas processuais, defendendo a isenção total, com base no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Por sua vez, a instituição financeira sustenta omissão no acórdão quanto à análise das razões recursais que demonstravam a legalidade da cobrança da tarifa de “serviços de terceiros”.

Aponta também omissão acerca da legalidade da tarifa de “registro de contrato”, argumentando que a decisão não considerou a data do contrato (anterior a 2011) e o entendimento do STJ (Tema 972).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir parcial razão à municipalidade, porquanto o julgado restou expresso em relação aos consectários legais da condenação, mas, de fato, deixou de abordar explicitamente a questão do dever de reembolso pela Fazenda Pública em caso de sucumbência recíproca, limitando-se a manter a distribuição dos ônus fixada na sentença.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REVISÃO JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA MULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, reconheceu a legalidade das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, além de reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon municipal no processo administrativo nº 0112-017.995-0 para R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal pela instituição financeira; (ii) verificar a legalidade da cobrança das tarifas bancárias contestadas (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato); (iii) definir a possibilidade de controle judicial da dosimetria da multa administrativa imposta pelo Procon municipal; e (iv) estabelecer os critérios para a fixação da sucumbência e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade.

Embora singelas as razões do recurso da parte BV Financeira, é possível vislumbrar que os fundamentos deduzidos impugnam a sentença atacada, uma vez que indicam que o ato judicial não considerou o equívoco na fundamentação da decisão administrativa que ensejou a multa, o que impõe a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

O Poder Judiciário pode analisar a legalidade de cláusulas contratuais bancárias quando houver violação ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297/STJ.

A tarifa de avaliação do bem é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ, o que restou demonstrado no caso concreto.

A tarifa de cadastro é legal quando cobrada no início da relação contratual, nos termos da Súmula nº 566/STJ, sendo ônus do consumidor demonstrar eventual pagamento anterior, o que não ocorreu nos autos.

A tarifa de registro de contrato só é válida se houver comprovação da efetiva prestação do serviço, o que não foi demonstrado pela instituição financeira, configurando cobrança abusiva.

O controle judicial da dosimetria da multa administrativa imposta pelo Procon é possível para garantir a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique controle difuso de constitucionalidade.

A redução da multa administrativa encontra amparo no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo compatível com sua função pedagógica e punitiva, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A atualização monetária da multa administrativa deve seguir o IPCA-E desde a decisão final que fixa a penalidade, com juros de mora aplicáveis a partir da constituição definitiva do crédito, conforme entendimento jurisprudencial.

A sucumbência recíproca é mantida, pois ambas as partes obtiveram êxito parcial, nos termos do art. 86 do CPC, sendo majorados os honorários advocatícios para 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Vitória parcialmente provido para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato. Recurso da BV Financeira S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de cadastro são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e observadas as normas aplicáveis.

A tarifa de registro de contrato é ilegal quando não demonstrada a contraprestação do serviço pela instituição financeira.

O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multas administrativas aplicadas pelo Procon para adequá-las aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar controle difuso de constitucionalidade.

A atualização monetária da multa administrativa deve seguir o IPCA-E desde a decisão final que fixa a penalidade, com juros de mora aplicáveis a partir da constituição definitiva do crédito.

A sucumbência recíproca deve ser mantida quando ambas as partes obtêm êxito parcial, nos termos do art. 86 do CPC.

Nesse cenário, não merece acolhimento a alegação de omissão quanto aos critérios de juros e correção, porquanto a sentença restou mantida com base em entendimento jurisprudencial específico, citado no próprio voto:

“Afinal, a sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que ‘a atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança’ (TJES. Apelação Cível no 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023).”

Ao definir que a fixação dos consectários se baseava em precedente desta Corte e na legislação civil, o acórdão, de forma lógica e fundamentada, resolveu a controvérsia, afastando, por consequência, a aplicação da legislação municipal defendida pelo embargante.

A análise sobre os dispositivos legais específicos citados (art. 2º da LEF e leis municipais) tornou-se, assim, irrelevante para o desfecho da lide.

A propósito, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

Ademais, a omissão aqui reconhecida, que passo a suprir, não possui efeitos infringentes, pois a conclusão implicitamente mantida pelo acórdão está em conformidade com a legislação aplicável.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), em seu artigo 39, parágrafo único, estabelece que “
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
”.

Tal dispositivo aplica-se, inclusive, nos casos de sucumbência parcial ou recíproca, como o presente, onde a Fazenda Pública, embora não totalmente derrotada, também não obteve êxito integral.

Nessa hipótese, a isenção prevista no caput do art. 39 da LEF não afasta o dever imposto pelo seu parágrafo único: ressarcir a parte adversa pelas despesas que esta adiantou, na proporção da derrota experimentada pelo ente público.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos aclaratórios do ente público
, tão somente para sanar a omissão apontada quanto à fundamentação explícita do dever de ressarcimento das custas processuais, sem conferir-lhe efeitos infringentes.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Especificamente em relação ao recurso da instituição financeira, também vislumbro que lhe assiste parcial razão.

E isso porque, o acórdão embargado analisou a tese de legalidade da cobrança da tarifa “registro de contrato”, deixando de apreciar, contudo, aquela relativa à tarifa “serviço de terceiro”.

A propósito, a ilegalidade daquela rubrica foi reconhecida por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, requisito este previsto no Tema 958 do STJ, citado na decisão.
In verbis
:

“Por fim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento expresso no tema repetitivo nº 958 acerca da legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

A propósito:

[...]

Na hipótese, não verifico nos autos comprovação do serviço devidamente prestado, concernente à inclusão do gravame no veículo, junto ao DETRAN.

Em situações semelhantes, assim se posicionou esta Corte:

[...]

Logo, não assiste razão a financeira quanto a esse ponto.”

Logo, a mera discordância da parte quanto à valoração da prova ou à aplicabilidade de outra tese (Tema 972) não configura vício.

Suprindo, então, a omissão aqui reconhecida, mister ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento do Tema nº 958, a abusividade das cláusulas que preveem a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
[...] (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, além de constar do contrato (id. 10701761, fl. 63 dos autos) a descrição do serviço prestado, qual seja, revenda para acesso às colações/simulações de financiamento, não há se falar em abusividade do valor exigido (R$667,03), porquanto representa somente 2,23% do montante financiado (R$ 29.905,02).

Por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao
s embargos de declaração
da instituição financeira
, para sanar a omissão na análise da tarifa “serviços de terceiros” e declarar a sua legalidade, mantendo, contudo, a aplicação da penalidade, tendo em vista a abusividade constatada na rubrica “registro de contrato”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)